Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-42.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal ou veicular baseada em atitude suspeita. Falta de fundamento concreto e objetivo.
1 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 244).
2 - Entende o e. STJ que “a mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (6a Turma. RHC 158.580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19.4.22 - Info 735).
3 – Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
4 - Apelação provida.